Tribunal: STF
Processo: HC 181002
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0017583-79.2016.8.26.0602, ao acolher representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, determinou, em 24 de maio de 2018, as prisões preventivas do paciente e de outros oito acusados, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 2º, § 2º (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013; 158, § 1º (extorsão com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo), do Código Penal; e 1º, § 4º (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal), por quatro vezes, da Lei nº 9.613/1998. Ressaltou a materialidade e os indícios de autoria. Reportou-se aos contornos dos delitos, a envolverem ameaças graves às vítimas e às testemunhas, dizendo encontrarem-se algumas sob proteção. Assentou tratar-se de integrante de grupo criminoso que atua com extrema violência e ameaças contra diversas pessoas. Frisou necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. Destacou o fato de alguns envolvidos ainda não haverem sido presos. Concluiu insuficiente a imposição de cautelar alternativa. Em 4 de junho seguinte, recebeu a denúncia formalizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 557.435/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência da motivação do ato que implicou a prisão, dizendo-a genérica. Aludem ao implemento, por Vossa Excelência, de medidas acauteladoras nos habeas corpus nº 175.270 e 177.739, no que revogadas as custódias de corréus, considerado o excesso de prazo. Dizem viável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão e, sucessivamente, a substituição por cautelares alternativas. No mérito, buscam a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. Os impetrantes, com a inicial do habeas, juntaram decisão do Juízo mediante a qual, em 16 de dezembro último, foi indeferido pedido de revogação da custódia. 
    Não consta, no processo, informação alusiva ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente. 
    Este habeas foi distribuído por prevenção em virtude da vinculação com o habeas de nº 165.144, referente a corréu. Nesse processo, Vossa Excelência, no dia 11 de fevereiro de 2019, deixou de acolher pedido de liminar voltado à revogação da preventiva. A Primeira Turma, em 17 de setembro seguinte, indeferiu a ordem, assentando fundamentada a custódia. 
    A fase é de exame da medida de urgência.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou tratar-se de cidadão supostamente integrante de organização criminosa voltada à prática de extorsão e lavagem de dinheiro. Reportou-se aos contornos dos delitos, a envolverem, conforme frisou, ameaças graves às vítimas e às testemunhas, dizendo encontrarem-se algumas sob proteção. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator